Tribunal: TJDFT
Processo: 0749801-18.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO "IN RE IPSA". PROTESTO DOS TÍTULOS. NEGATIVAÇÕES INDEVIDAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. O Distrito Federal, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para: “CONDENAR o réu a pagar ao autor: a) o valor de R$ 665,43 (seiscentos e sessenta e cinco reais), a título de repetição do indébito, com atualização monetária a partir de 21/06/2022; b) o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por dano moral, com atualização monetária a partir desta data. Os valores acima serão atualizados pela taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021).”

3. O recorrido, em contrarrazões, afirma que o recorrente argumenta que teria tomado as supostas providências para cancelar o protesto indevido, o que de fato não restou comprovado, tal situação não o redime de indenizar, eis que os danos já haviam sido sofridos pelo recorrido, sendo estes do tipo "in re ipsa", sendo desnecessário sua comprovação. Requer a manutenção da sentença.

4. A inscrição indevida do nome do contribuinte na dívida ativa é apta a ensejar a responsabilização por danos morais, pois tal conduta viola os direitos da personalidade do inscrito, notadamente seu nome, sua imagem e sua honra. Trata-se de dano moral configurado "in re ipsa", motivo pelo qual prescinde de comprovação

5. Ante as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa, a repercussão do ato ilícito e as peculiaridades do caso sob exame, levando-se em consideração, ainda, os critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor, a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor, e que a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral, entendo como razoável e proporcional a condenação do recorrente no pagamento de indenização ao recorrido no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais.

6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

7. Custas, isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.